Tribunal: TJES
Processo: 0002442-24.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002442-24.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ HENRIQUE SILVA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. No que concerne à alegação de que o apelante não teria sido advertido pelos policiais militares quanto ao seu direito constitucional ao silêncio, é pertinente consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema, já assentou que
“A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (
Aviso de Miranda
), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial (AgRg no HC n. 809.283/GO, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023)”
. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002442-24.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ HENRIQUE SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Henrique Silva Costa
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra (fls. 24/26 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] Consta no inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 12
de mar
ç
o de 2022, por volta das 16:55, na Rua Rio Branco, s/n, Bairro Parque Jacara
í
pe, próximo ao campo do Gr
ê
mio, Serra, o ora denunciado LUIZ HENRIQUE SILVA COSTA, consciente e voluntariamente, trazia consig
o
para fins de mercancia i
lícita
de entorpecentes,
0
7
(sete)
buchas de su
bstâ
ncia an
á
loga a maconha, 02 ()_pinos de substância análog
a à cocaína,
bem como R$ 161,00 (cento e sessenta e u
m
reais) trocados em notas de p
e
queno valor, tudo sem autorizaç
ã
o e em desacordo co
m
determinaç
ã
o legal ou regula
m
entar (vide Auto de Apreensão s/n e Auto de Constataç
ã
o Provis
ó
ria de Natureza e Quantidade de Drogas s/n).

Narram os autos que nas condições de data e local mencionados, policiais militares, durante patrulhamento no Parque Jacara
í
pe, pr
ó
ximo ao campo do Grê
m
io, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram u
m
indiv
í
duo que, ao perceber a presen
ç
a policial, apresentou nervosismo.

Ato cont
í
nuo, os policiais fizeram a abordagem e identificaram LUIZ HENRIQUE SILVA COSTA, ora denunciado, e e
m
revista pessoal, foi encontrado em seu poder: 07 (sete) buchas de sustância análoga a maconha, 02 (dois) pinos de substância análoga a coca
í
na, be
m
como R$ 161,00 (cento e sessenta e u
m
rea
i
s) trocados em notas de pequeno valor. Ao ser questionado sobre os entorpecentes, o denunciado confessou estar traficando pela falta de emprego.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
aberto,
tendo a pena privativa de liberdade sido convertida em duas restritivas de direito.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls. 31/35 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, por falta de provas.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restaram
incontestes
nos autos físicos, por meio do
Auto de Apreensão
de fl.
13
, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl.
14
, pelo
Boletim Unificado
de fls.
04/06
,
todos do apenso,
bem como por meio do
Laudo de Exame Químico
de fl.
22
dos autos principais,
além da
prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, o
s

policiais militares
que realizaram a abordagem do réu no dia dos fatos, na esfera policial, assim descreveram a ocorrência:

Policial Militar Ivan Oliveira Scamparle - fl. 11 do IP apenso:

“
O SD IVAN OLIVEIRA SCAMPARLE afirma que atuou como CONDUTOR da presente ocorrência, tendo o auxílio do SD TIAGO MOTA VIEIRA na condução de LUIZ HENRIQUE SILVA COSTA ate esta Delegacia de Polícia; QUE consta no histórico do BU a seguinte informação: Aos 12 dias de marco de 2022, durante patrulhamento por volta de 16h na rua Rio Branco, Parque Jacaraípe, próximo ao campo do gr
ê
mio, local conhecido por ser utilizado com a finalidade tráfico de drogas a RP 4648 composta pelos militares Sd Scamparle e Sd Mota avistou u
m
indivíduo que ao visualizar a viatura demonstrou nervosismo. Diante disso foi realizada abordagem e com o indivíduo de nome Luiz Henrique Silva Costa, de 18 anos, foi encontrado 7 buchas de maconha, 2 pinos com substância similar a cocaína e R$ 161,00 em dinheiro trocados. Vale ressalta que a individuo confessou que estava traficando devido a falta de emprego”.

Policial Militar
Tiago Mota Vieira
- fl. 1
2
do IP apenso:

“
O SD TIAGO MOTA VIEIRA afirma que atuou como TESTEMUNHA DA LEI da presente ocorrência, tendo o auxílio do SD IVAN OLIVEIRA SCAMPARLE na condução de LUIZ HENRIQUE SILVA COSTA ate esta Delegacia de Polícia; QUE o declarante afirma, ainda, que foi o responsável pelo registro do BU 47245377 cujo histórico informa QUE: Aos 12 dias de marco de 2022, durante patrulhamento por volta de 16h na rua Rio Branco, Parque Jacaraípe, próximo ao campo do gr
ê
mio, local conhecido por ser utilizado com a finalidade tráfico de drogas a RP 4648 composta pelos militares Sd Scamparle e Sd Mota avistou u
m
indivíduo que ao visualizar a viatura demonstrou nervosismo. Diante disso foi realizada abordagem e com o indivíduo de nome Luiz Henrique Silva Costa, de 18 anos, foi encontrado 7 buchas de maconha, 2 pinos com substância similar a cocaína e R$ 161,00 em dinheiro trocados. Vale ressalta que a individuo confessou que estava traficando devido a falta de emprego”.

Ao ser ouvido em juízo (fl.
27

dos autos físicos
), portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
o Policial Militar Tiago Mota Vieira
consign
ou
que, durante patrulhamento de rotina
em local de intenso tráfico de drogas
,
avistaram o apelante pegando droga em local escondido,
o
qual,
ao avistar a viatura,
acelerou,
dando ensejo a sua abordagem.
Relat
ou
, ainda, que em busca pessoal,
fo
ram encontradas drogas com o apelante, que teria confirmado traficar drogas, pois tinha uma filha recém-nascida.
Confira-se:

“
[...] QUE se recorda vagamente dos fatos narrados na exordial; QUE o campo é conhecido como ‘terereco’ e é uma boca de fumo famosa e movimentada: que o réu estava escondendo a droga na rua de trás na madeira e quando viraram a rua viram ele pegando a droga e o réu olhou para a guarnição e acelerou; que o abordaram e encontraram essa quantidade de drogas; que a droga estava com o réu; que não lembra que fez a revista do conduzido; que no lembra se o réu falou algo; que lido o histórico do BU de fls. 04 do IP, confirma o teor; que o réu falou que tinha uma filha recém nascida e por isso ele disse que estava traficando; que questionado porque no falou no BU que a droga estava na madeira e na rua de trás, disse que não sabe porque não constou, mas foi isso que aconteceu mesmo; que no conhecia o réu de outras ocorrências e na época o réu tinha chegado há pouco tempo na área; que estava apenas com o policial Scamparle. DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que leu o depoimento na delegacia; que não registraram por vídeo a abordagem; que fizeram perguntas ao réu e lembra dele falando que tinha urna criança recém nascida e por isso estava traficando: que mesmo informado o direito de ficar calado o réu respondeu as perguntas: que no foi registrado em documento quando falaram sobre o direito dele ficar em silêncio e da mesma forma, falaram que ele podia entrar em contato com advogado ou defensor; que isso seria oportunizado na delegacia: que questionado se antes das perguntas informaram que ele podia entrar e contato com advogado e o réu não precisava responder perguntas dos PMs, mas ele respondeu e falaram que na delegacia ele teria contato com o advogado e ali não foi oportunizado telefone para entrar em contato com advogado ou defensor público [...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

No que concerne à alegação de que o apelante não teria sido advertido pelos
policiais militares
quanto ao seu direito constitucional ao silêncio, é
pertinente consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema, já assentou
que

“A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (
Aviso de Miranda
), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
(AgRg no HC n. 809.283/GO, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023)”
.

Não obstante isso, ressalte-se que
Policial Militar Tiago Mota Vieira
narrou em juízo que alertou o acusado quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas que ele, ainda assim, confessou portar as drogas para o tráfico de drogas, pois tinha uma filha recém-nascida.

Assim, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu
pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação de
Luiz Henrique Silva Costa
nas sanções do artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 2 de abril de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)